Tribunal: STF
Processo: ARE 1082071
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-24
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo regimental em recurso extraordinário com agravo contra decisão que negou seguimento a recurso, com fundamento na jurisprudência desta Corte. Eis um trecho desse julgado:
    “A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, na sistemática da repercussão geral (RE-RG 592.317, de minha relatoria, DJe 10.11.2014), firmou a tese de que não é possível ao Poder Judiciário aumentar vencimentos ou estender vantagens a servidores públicos civis regidos pelo regime estatutário, ainda que com fundamento no princípio da isonomia, por constituir usurpação da função legislativa. 
    Dessa orientação divergiu o acórdão recorrido”. (eDOC 383, p. 6)
    No agravo regimental (eDOC 386), sustenta-se, em síntese, que a Lei 12.277/2010, ao listar os cargos para os fins do seu art. 19, não fez menção aos respectivos códigos SIAPE devidamente atualizados. Afirma-se que a Lei 11.233/2005 reconhece a equivalência entre os cargos ocupados pelos servidores do IPHAN com os de idêntica função provenientes de outros órgãos. Dessa forma, indica-se que a diferenciação de tratamento entre esses cargos teria ocorrido unicamente pelo código identificador SIAPE, mencionado de forma desatualizada no anexo da Lei 12.777/2010. (DOC 386, p. 4)
    Requer-se, por fim, a reconsideração da decisão ora agravada, ou o provimento do presente recurso, por entender que teria havido ofensa reflexa ao texto constitucional, bem como ausência de similitude com o tema 315, da sistemática da repercussão geral.
    Intimada, a parte recorrida não apresentou contrarrazões, conforme certidão constante do eDOC 392.
    É o relatório. 
    Decido.
    Após detida análise dos autos, reconsidero a decisão constante do eDOC 383, julgo prejudicado o agravo regimental e passo à nova apreciação.
    Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 1ª Turma Recursal Federal de Pernambuco, assim ementado:
    “JUÍZO DE ADEQUAÇÃO. SERVIDOR DO IPHAN. TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR. POSSIBILIDADE DE ENQUADRAMENTO NA SISTEMÁTICA REMUNERATÓRIA DO ART. 19, DA Lei nº 12.277/10 c/c a Lei nº 11.233/2005. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA PERMITIR O ENQUADRAMENTO LEGAL POSTULADO, DESCONTANDO-SE OS VALORES RECEBIDOS PELO SERVIDOR EM CONTRADIÇÃO À SISTEMÁTICA REMUNERATÓRIA REFERIDA”. (eDOC 164)
    No recurso extraordinário, interposto pelo IPHAN, com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 2º; 37, XIII; e 169, parágrafo único, I e II, do texto constitucional.
    Nas razões recursais, alega-se, em síntese, que, por não ter tido seu cargo contemplado no anexo XII da Lei 12.277/2010, a recorrida não faria jus à estrutura remuneratória especial e à correspondente gratificação (GDACE) instituídas pela lei. (eDOC 166, p. 7)
    A Procuradoria-Geral da República manifesta-se pelo não conhecimento do recurso, por deficiência na demonstração de repercussão geral e por ausência de prequestionamento. (eDOC 379)
    Decido.
    O recurso não merece prosperar. 
    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis 12.277/2010 e 8.112/1990), a Nota Técnica 01/2010/GAB/DPA, emitida pelo próprio IPHAN, e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que “os demais servidores da autarquia, não contemplados explicitamente com os códigos de identificação constantes do Anexo XII da Lei nº 12.277/2010, ‘(...) possuem as formações e funções a que a Lei se refere”, devendo, assim perceber mesma remuneração.
     Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
    “Consoante dito, a celeuma reside na interpretação do art. 19 da Lei nº 12.277/2010, que assim estabelece: Fica instituída Estrutura Remuneratória Especial para os cargos de provimento efetivo, de nível superior, de Engenheiro, Arquiteto, Economista, Estatístico e Geólogo, regidos pela Lei 8112, de 11 de dezembro de 1990, integrantes dos Planos de Carreiras e de Cargos referidos no Anexo XII desta Lei.
     Uma interpretação literal do dispositivo acima levaria a entender que o legislador quis contemplar com o novo plano somente os cargos de Engenheiro, Arquiteto, Economista, Estatístico e Geólogo, e não todos os cargos de nível superior. É que no final do caput há uma explicação de que cargos são esses que a lei se refere ao remeter o leitor ao Anexo XII da Lei.
    In casu, a Turma de Origem julgou improcedente o pedido em razão de a demandante ocupar cargo de nível superior de Técnico em Arquitetura, o qual não consta no Anexo XII da Lei nº 12.277/2010, de modo que não teria sido a intenção do legislador que esse cargo fosse inserido no novo plano instituído pela Lei nº 12.277/2010.
    Ocorre que a situação fática ora tratada deve ser analisada sob uma ótica constitucional.
    De acordo com a Nota Técnica 01/2010/GAB/DPA, emitida pelo próprio IPHAN (anexo 08), os demais servidores da autarquia, não contemplados explicitamente com os códigos de identificação constantes do Anexo XII da Lei nº 12.277/2010, ‘(...) possuem as formações e funções a que a Lei se refere, a mesma que permitiu que 16 (dezesseis) servidores desta autarquia pudessem fazer a opção pela gratificação a que se refere a Lei supracitada (...)’ (anexo 08, fl. 10). 
    (…)
    Deve-se salientar que a denominação de 'técnico' ou 'analista', no caso dos cargos do IPHAN, em nada se confunde com a denominação utilizada em outros órgãos, ou seja, nenhuma relação tem com a escolaridade, fato que se verifica da análise do edital do Concurso constante do anexo 06. Nesse sentido, a Nota Técnica informa que os atuais 'técnicos' com atuação nas áreas de arquitetura e engenharia desempenham exatamente as mesas atribuições e têm a mesma formação dos denominados 'arquitetos' e 'engenheiros' oriundos de outros órgãos e redistribuídos ao IPHAN, os quais são os únicos que foram beneficiados com a nova estrutura remuneratória. Além disso, relata a nota técnica em questão que, de fato, apenas 10 servidores da ativa e 06 inativos foram beneficiados, em um total de 910 servidores ativos em todo Brasil.
    Com efeito, pode-se concluir que a interpretação administrativa conferida à Lei nº 12.277/10 não se encontra de acordo com a Constituição Federal nem com a Lei nº 8.112/90, haja vista não ser razoável que tenha sido editada uma lei com a criação de uma nova estrutura remuneratória com o intuito de beneficiar apenas 16 pessoas. Admitir tal possibilidade implicaria ofensa não só ao princípio da razoabilidade, expressão do substantive due process, mas também ao princípio republicano, pois a lei teria como destinatário um grupo específico de pessoas identificadas, às quais teriam sido conferidos privilégios”. (eDOC 164, p. 3 – grifos do original)
    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito da legislação infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório. Nesses termos, incidem no caso as Súmulas 280 e 279 do STF. 
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REENQUADRAMENTO. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NO CONJUNTO PROBATÓRIO E NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL (LEI N. 15.461/2005). AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA: SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ACÓRDÃO SUFICIENTE E ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 925.166-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 1º.4.2016).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. PLANO DE CARREIRA. OPÇÃO POR NOVA ESTRUTURA REMUNERATÓRIA. LEI Nº 12.277/2010. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 21.8.2013.
     1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreender de modo diverso exigiria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.
     2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.
     3. Agravo regimental conhecido e não provido”.
     (ARE 934.534-AgR/RS, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 3.5.2016)
    No mesmo sentido cito ainda: ARE 1.199.533, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 11.4.2019; RE 1.175.590, Re. Min. Celso de Mello, DJe 12.2019.
    Ante o exposto, reconsidero a decisão monocrática (eDOC 383) e nego seguimento ao recurso (art. 932, IV, do NCPC c/c art. 21, §1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 24 de março de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente